Tribunal: TJSP
Processo: 1042848-88.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TEMA 996 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. Indenização mensal devida desde o prazo final para a entrega da unidade, incluído o período de tolerância de 180 dias. Indenização de 0,5% sobre o valor do imóvel (valor locativo mensal) em

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TEMA 996 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. Indenização mensal devida desde o prazo final para a entrega da unidade, incluído o período de tolerância de 180 dias. Indenização de 0,5% sobre o valor do imóvel (valor locativo mensal) em consonância com o entendimento desta E. Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

JUROS DE OBRA. Possibilidade de cobrança somente até o prazo previsto para a entrega do empreendimento, compreendido o prazo de 180 dias de tolerância. Tese firmada pelo Tema 996 pelo STJ. Necessidade de devolução dos valores pagos após o vencimento do prazo de tolerância, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

COMISSÃO DE CORRETAGEM. Validade da cobrança reconhecida em Recurso Especial Repetitivo, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Circunstância em que não existe contrato de prestação de serviço de corretagem com cláusula prevendo e informando com destaque o valor da referida comissão. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

DANOS MORAIS. Parte requerida ainda não havia entregue a unidade até o ajuizamento da ação. Evidente atraso, causando frustração ao consumidor. Danos morais fixados no valor de R$15.000,00. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. Deve ser realizado pelo IPCA. Aplicação do Tema 996 em sede de Recurso Repetitivo. RECURSO IMPROVIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.